Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-76.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31286

AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas mercantis não aceitas. Cerceamento de defesa. Depoimento pessoal. Desnecessidade. Inteligência do art. 370, par. único do NCPC. Parte, ademais, que não tem interesse em requerer o próprio depoimento pessoal. Art. 385 do NCPC. Sentença mantida. Mérito. Compra e venda e entrega das mercadorias realizadas no estabelecimento da vendedora. Sociedade

Ementa:
VOTO No 31286

AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas mercantis não aceitas. Cerceamento de defesa. Depoimento pessoal. Desnecessidade. Inteligência do art. 370, par. único do NCPC. Parte, ademais, que não tem interesse em requerer o próprio depoimento pessoal. Art. 385 do NCPC. Sentença mantida. Mérito. Compra e venda e entrega das mercadorias realizadas no estabelecimento da vendedora. Sociedade compradora que desconhece a pessoa que contratou a compra e venda e retirou as mercadorias. Provas da existência e validade da compra e venda mercantil e retirada das mercadorias. Ausência. Ônus da vendedora. Art. 373, I do NCPC. Doutrina. Pedido julgado improcedente. Sentença reformada.

Recurso provido em parte.